Tribunal: TJBA
Processo: 0505747-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505747-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HOSPITAL VETERINARIO DR. GOMES LTDA e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, LUCAS TEIXEIRA VALENCA, TARSILA REIS CORREIA APELADO: ROBERTA MANUELE MORENO FERREIRA Advogado(s):MARCELE REINEL SODRE, SARAH SOUSA OLLANDEZOS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição ao não considerar provas de que o médico veterinário a teria induzido a erro no diagnóstico (confundindo cálculos com fezes), o que teria agravado o estado de saúde do animal. Busca efeitos infringentes para restabelecer a condenação de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à valoração da prova e da conduta dos profissionais veterinários. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem para reexaminar a justiça da decisão ou a valoração da prova feita pelo julgador. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação versus dispositivo). A divergência entre a conclusão do julgado e a expectativa da parte ou as provas dos autos constitui inconformismo com o mérito, desafiável por recurso próprio. O acórdão foi claro ao definir que a responsabilidade dos réus limitava-se à realização de exames de imagem, não ao diagnóstico clínico ou tratamento principal, e que não houve demonstração de nexo causal entre o exame realizado e a necessidade cirúrgica posterior. A pretensão da embargante denota nítido intuito de rediscussão da matéria fática já decidida, o que é vedado nesta via recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505747-26.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante HOSPITAL VETERINARIO DR. GOMES LTDA e outros e como apelada ROBERTA MANUELE MORENO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.